Tribunal: TJMT
Processo: 1011018-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N. 1011018-57.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MEIRE AGUIAR DE FRANÇA CAPPELARI
RECORRIDO: LAURA DORILEO CÂNDIDO – JUÍZA DE DIREITO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 22840984) interposto por MEIRE AGUIAR DE FRANÇA CAPPELARI, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 10105971):
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CAUSA CONCRETA DE SUSPEIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 145 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXCEÇÃO REJEITADA. I - Na hipótese, não ficou demonstrada nenhuma causa de suspeição de forma concreta, conforme o disposto no artigo 145 do Código de Processo Civil. II - A exceção de suspeição não se destina ao reexame de decisões judiciais, pois, para isso, existem os recursos próprios previstos em lei processual. III - Vale ressaltar que, decisão contrária ao interesse da parte, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não torna o magistrado suspeito para instruir e julgar a causa.” (N.U. 1011018-57.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 13691466 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 17208470).
Alega violação: (i) ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão na análise da alegação de “existência, pelo menos em tese, de débito (obrigação de indenizar) da excepta para com a excipiente e demais herdeiros e sucessores do inventário do qual emerge a exceção de suspeição” (Id. 22840984, p. 3) e (ii) ao art. 145, I e III, do CPC, sob a assertiva de que restou comprovado nos autos a parcialidade da Recorrida, notadamente por ter excedido prazos legais para despachar e decidir e ter dado causa à incidência de multa e encargos moratórios.
Recurso tempestivo (Id. 22930481).
Contrarrazões – Id. 33531525.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação do art. 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
A Recorrente defende a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, suscitando omissão na argumentação de que a Recorrida/Excepta, diante da condução deficiente do processo, seria devedora da Recorrente e demais herdeiros, daí emergindo sua suspeição.
No entanto, a questão foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Não bastasse, ainda que, eventualmente, a excipiente, ora embargada, ajuíze, como aduz no incidente, uma ação de indenização em desfavor da excepta - uma vez que, em razão da suposta demora, insuficiência e inadequação da prestação jurisdicional da excepta, o espólio teria sido multado pela Receita Federal pelo atraso no pagamento de impostos devidos a título de imposto de renda - o que, transformaria a excipiente em credora da excepta, tal fato, futuro e incerto, não alicerça, como pretende, o reconhecimento da suspeição da excepta pelas suas decisões até agora proferidas nos Autos de origem.” (Id. 17207471, p. 3).
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou o ponto trazido pela Recorrente, não havendo evidências de violação ao art. 1.022, II, do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao alegar violação ao art. 145, I e III, do CP, defende a Recorrente que restou comprovado nos autos a parcialidade da Recorrida, notadamente por ter excedido prazos legais para despachar e decidir e ter dado causa à incidência de multa e encargos moratórios em desfavor do espólio.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do órgão fracionário acerca parcialidade da julgadora, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE, SÚMULA N. 7/STJ. I - Na espécie, verifica-se que o v. acórdão proferido pela eg. Corte a quo negou provimento à exceção de suspeição do Magistrado de primeiro grau, pois além de intempestiva, a tese defensiva não apresenta qualquer motivo capaz de afetar ou que efetivamente tenha afetado a imparcialidade, eis que não há qualquer manifestação específica com relação ao excipiente. II - Para que se alterem as conclusões a que chegou o eg. Tribunal de origem, a respeito da referida suspeição, é indispensável reingresso no conjunto probatório, de modo que se verifiquem as balizas fáticas a partir das quais se firmou o entendimento, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte. (Precedentes) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1193220/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v